Tribunal: TCU
Processo: 011.410/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra decisão que julgou ilegais atos de aposentadoria por contemplarem o pagamento cumulativo de subsídio com parcela de quintos incorporados pelo exercício de cargo comissionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelo MPT, por Marilza Geralda do Nascimento e por Yamara Viana de Figueiredo contra o Acórdão 3549/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram julgadas ilegais as concessões de aposentadoria em nome de Marilza Geralda do Nascimento e de Yamara Viana de Figueiredo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.